Tribunal: TJDFT
Processo: 0723296-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição por ausência de provas se comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra mulher (artigo 129, § 13o, do Código Penal), sobretudo pela palavra firme e coesa da vítima, confirmada pelo laudo pericial, no sentido de que sofreu um corte profundo em seu braço direito, em razão de bater em uma porta com o vidro quebrado.
2. A configuração da legítima defesa condiciona-se à moderação e à proporcionalidade dos meios empregados, que devem ser apenas suficientes a repelir a injusta agressão sofrida, sob pena de incorrer-se em excesso punível.
3. Recurso desprovido.